Tribunal: STF
Processo: ARE 1339478
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Agravo de Instrumento. Município de Volta Redonda. Decisão agravada que, no cumprimento individual de sentença proferida em feito coletivo, determinou a expedição de precatório em favor do agravado e de seu patrono. Inconformismo do ente municipal. Interesse de agir configurado, ante a inexistência de prova acerca do cumprimento da decisão prolatada na ação civil pública. Ausência de trânsito em julgado do recurso pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, interposto no bojo da ação coletiva, que não obsta a execução individual, eis que não houve a atribuição de efeito suspensivo ao mesmo. Precedentes desta Colenda Câmara. Manutenção do decisum que se impõe. Recurso a que se nega provimento.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 167 da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF).
    E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente: ARE 1.237.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator